Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710567-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE AGRAVADO: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil). Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora